Tribunal: STF
Processo: RHC 169147
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. EXAME DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOBERANAS NA APRECIAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça nem sequer enfrentou a questão, pois se limitou a afastar a existência de flagrante ilegalidade oriunda do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, deixando claro que a desconstituição do acervo probatório, por insuficiência e inidoneidade, apontadas pela defesa, gerando a absolvição do recorrente, demandaria uma incursão fático-probatória dos autos, o que seria inviável nessa via estreita.



    2. O embargante não trouxe elementos aptos a desconstituir o exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, cujos elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que o embargante teria praticado o crime pelo qual se viu condenado.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.